Tribunal: STF
Processo: Pet 14385
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo regimental deve impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. No caso, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados, ensejando a incidência da Súmula n. 284/STF. 3. O agravante, contudo, limitou-se a reproduzir argumentos relativos ao mérito do recurso especial, sem infirmar os fundamentos adotados, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não bastando alegações genéricas ou mera insistência nas razões recursais anteriores. 5. Agravo regimental não conhecido.”(doc. 84).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988). Vejamos:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No entanto, verifico que a hipótese dos autos não se amolda ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que o STJ analisou a interposição de recurso especial contra acórdão profeirdo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de agravo de execução.



    Neste diapasão, entendo que a interposição de recurso ordinário configura erro grosseiro, de modo a impedir a fungibilidade recursal. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9578-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 20/9/2021).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator